Tribunal: TJDFT
Processo: 0003089-24.2012.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Não há que se cogitar de omissão passível de superação por meio de embargos de declaração concernente a matéria que não integrou o objeto da apelação.

II. Recurso desprovido.